Tribunal: TJMT
Processo: 1030681-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030681-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), OSMAR NUNES - CPF: 616.730.561-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
OSMAR NUNES

AGRAVADO:
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE ECONÔMICA COM O VALOR DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Osmar Nunes contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos da ação revisional cumulada com indenização, em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte. O juízo de origem entendeu ausente a comprovação da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a concessão da gratuidade da justiça, com base em comprovação da incapacidade financeira do agravante de suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça pressupõe demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, conforme preceituam o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e o art. 98 do CPC/2015.

4. No caso, o agravante celebrou contrato de financiamento no valor de R$ 289.000,00 para aquisição de maquinário agrícola de alto valor, o que evidencia padrão econômico incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015 não é absoluta e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira, como é o caso dos autos.

6. A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que o benefício não se destina a pessoas com capacidade econômica demonstrada e que não comprovam efetiva impossibilidade de arcar com os custos do processo.

7. O parcelamento das custas, quando possível, configura medida proporcional e adequada, não havendo fundamento para isenção total.

8. É vedado, no âmbito do TJMT, o recolhimento das custas ao final do processo, salvo hipóteses legais expressas, conforme dispõe o art. 233, § 2o, do Código de Normas da CGJ/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça depende de prova concreta da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração unilateral desacompanhada de elementos probatórios.

2. A contratação de financiamento de alto valor é indicativo de padrão econômico incompatível com o benefício da justiça gratuita.

3. É vedado o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos de isenção legal ou de concessão expressa de gratuidade, conforme o Código de Normas da CGJ/MT.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o; Código de Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Kono de Oliveira, j. 06.02.2024; TJMT, AI no 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 29.08.2023; TJMT, AI no 1025738-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 30.10.2024; TJMT, AI no 1007620-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.06.2024; TJMT, AI no 1007312-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Osmar Nunes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face do Banco CNH Industrial Capital S.A.

O magistrado singular, contudo, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, entendendo não comprovada a alegada hipossuficiência financeira, motivo pelo qual determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da inicial.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

S
ustenta
, em síntese, que
a decisão merece reforma, porquanto teria comprovado, mediante documentação acostada, sua incapacidade de arcar com as
despesas processuais. Aduz que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça, configurando ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do acesso à jurisdição
;

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID
313034897
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID 3
1
0979359
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
OSMAR NUNES

AGRAVADO:
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de

O agravante sustenta, em síntese,
que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, motivo pelo qual requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com base no art. 98 do Código de Processo Civil. Aduz que a negativa do benefício representaria obstáculo ao exercício do direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de elementos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica do agravante.

Nesse sentido, sabe-se que a
Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5o, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5o, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6o).

O benefício, portanto, não é automático nem ilimitado, devendo ser concedido apenas quando comprovado que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou familiar da parte requerente.

No caso concreto, observa-se que o agravante celebrou contrato de financiamento no valor de R$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais), para aquisição de maquinário agrícola de alto valor (Trator CASE IH FARMALL A110/120/130), com pagamento em cinco parcelas mensais de R$ 73.618,45, conforme consta expressamente dos autos da ação revisional.

Esse dado, por si só, revela um padrão econômico incompatível com a alegada incapacidade financeira. A contratação de crédito dessa monta e o objeto do financiamento indicam que o agravante exerce atividade rural ou empresarial de médio porte, possivelmente com geração de receita suficiente para suportar as despesas processuais ordinárias.

Além disso, a decisão agravada observa corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC
não é absoluta
, cabendo ao magistrado, diante dos elementos dos autos, indeferir o pedido quando ausente prova idônea da alegada miserabilidade jurídica.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
[...]
A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Ademais,
não se ignora a função garantista do instituto da gratuidade de justiça, tampouco sua importância na viabilização do acesso à jurisdição. No entanto,
esse benefício não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento reiterado de determinações judiciais
, especialmente quando a parte, mesmo instada a tanto, se furta de colaborar com o esclarecimento de sua real condição financeira.

Outrossim, o
direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF) não se confunde com o direito de litigar
gratuitamente
quando presentes indícios razoáveis de capacidade contributiva. O deferimento da assistência judiciária exige mais do que a mera invocação formal da dificuldade econômica — exige a demonstração concreta da impossibilidade de custeio do processo, sob pena de banalização da gratuidade e comprometimento da sustentabilidade da prestação jurisdicional.

Por fim
, c
umpre destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito
, extrai-se da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
publicado
no DJE 19/05/2025)

Por todo o exposto,
não há fundamento jurídico para acolhimento do pedido recursal
, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o benefício pleiteado, sendo mantido o parcelamento das custas como medida proporcional e suficiente à situação demonstrada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por inexistirem elementos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica do agravante.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025